Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702212-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MATIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO MATIAS, em face da decisão proferida nos autos da ação de liquidação de sentença de n.o 0755900-15.2024.8.07.0001, que declinou da competência em favor da Comarca de Aripuã/PR (ID. 221430440 –origem). Conforme decisão de ID. 68130490, foi concedido o prazo de 05 dias úteis para que o agravante promovesse a regularização de sua representação processual. À despeito da juntada de procuração e substabelecimentos (IDs 68170014, 68170015, 68170016, 68170017), percebe-se que se trata dos mesmos documentos que constam nos autos originários e já ponderados na decisão acima mencionada. Nesse trilhar, ainda, não se verifica a juntada de eventual substabelecimento de procuração de Eduardo Davoglio de Souza para Diego Py Velloso de Souza. Com efeito, o art. 76, §2o, inc. I, do CPC dispõe que: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” – g.n. Nesse quadro, infere-se que apesar de ter sido oportunizado ao agravante a regularização de sua representação processual, este não a promoveu devidamente. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora